Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-64.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000227-64.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA LUCIA ESCOLASTICA DA SILVA - CPF: 050.007.761-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (APELANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 10, II, “B” DO ADCT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data do término do seu contrato temporário, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Barão de Melgaço/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade Provisória c/c Indenização Substitutiva nº 1000227-64.2019.8.11.0053, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para declarar o direito de estabilidade provisória desde a data do conhecimento da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, e condenar ao pagamento de todas as verbas trabalhistas correspondentes ao período.

Em suas razões recursais, o apelante defende, em suma a inexistência de direito à estabilidade provisória no caso dos contratos temporários firmados com a Administração Pública uma vez que esta modalidade contratual “
detêm prazo especifico de vigência e contam com a previsão orçamentária limitada ao seu tempo de vigência
”.

Aduz que “
o contrato temporário serve justamente para atender a situações excepcionais, de necessidade transitória
” pois “
inexiste, nos contratos temporários, expectativa de continuidade da relação de trabalho, em razão da iminência de extinção da necessidade do próprio serviço
”.

Pontua que o Tribunal Superior do Trabalho, “
corte responsável pela correta aplicação da legislação federal trabalhista
, (...)
pacificou a questão em sede de repercussão geral no sentido de ausência de estabilidade provisória de emprego nos casos de contratos temporários
”.

Assevera que no caso dos autos, inexiste relação de emprego, havendo apenas contrato temporário com a Administração Pública, o qual se submete ao regime jurídico-administrativo.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 134658202, fl. 16).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (Id.

134658208).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 141929655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos, em apertada síntese, que a apelada Ana Lúcia Escolástica da Silva, fora contratada temporariamente pelo Município de Barão de Melgaço/MT, para prestar os serviços de Merendeira de 05/06/2018 até 22/12/2018, consoante se infere do contrato nº 057/2018 (Id. 134658152, fls. 07/14).

Posteriormente, na data de 16/07/2018 (Id.134658152, fl.15), a recorrida descobriu o seu estado gravídico.

Entretanto, não obstante a ex-servidora encontrar-se no período de estabilidade provisória, por estar gestante, o seu contrato temporário fora findado nos moldes pactuados inicialmente.

Posteriormente, a apelada ajuizou a presente Ação Declaratória de Estabilidade Provisória c/c Indenização Substitutiva, a qual fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Ana Lúcia Escolástica da Silva em face do Município de Barão de Melgaço/MT para: (I) DECLARAR o direito de estabilidade provisória da autora desde a data do conhecimento da gravidez; e (II) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de todas as verbas t rabalhistas da autora correspondentes ao período do conhecimento da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. Assim, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC
”. (Id. 134658198, fl.05).

Inconformado, o Município de Barão de Melgaço/MT, interpôs o recurso de apelação de apelação em análise, o qual, esclareço desde já que
não comporta guarida
.

Isso porque, a jurisprudência dominante tem entendido que as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República e do artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fundamento de que se trata de garantias sociais de índole constitucional inderrogáveis

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. ’ (...).” (STJ, AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (STF, RE 420839 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

Ademais, o art. 10, II, b, da ADCT, prevê:

“
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
”. (destaquei)

Não bastasse isso, há de se registrar, que o artigo 10, II, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), firmado pelo Brasil, estabelece que: “
Devem-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados
”.

Dessa forma, conclui-se que, embora a manutenção do contrato de trabalho temporário pelo poder público seja ato discricionário, há que se assegurar a servidora em estado gestacional, a garantia de tais direitos sociais, ainda que contratadas a título precário, de sorte que, em caso de término do contrato de trabalho durante o período de estabilidade, se não houver reintegração ao cargo, deve-se pagar a indenização pecuniária devida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022